Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727412-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS INQUILINOS DO RIACHO FUNDO DF - ARTEC AGRAVADO: LUCIANO ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Dentre os pressupostos para conhecimento do agravo de instrumento, o recorrente de comprovar o preparo concomitantemente com a interposição do recurso. Caso descumprido o ônus processual, o Código de Processo Civil prevê forma específica para sanar o vício. Desta feita, em conformidade com o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante sanar as irregularidades formais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019 17:42:28. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador